Tribunal: TJDFT
Processo: 0736282-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736282-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDINAIZA RODRIGUES DO LAGO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009838-36.2016.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de EDINAIZA RODRIGUES DO LAGO, indeferiu o pedido de inscrição do nome da Devedora no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador